Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729505-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GOMES E AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA - ME, CRISTIANO GOMES DO CARMO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S/A pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitando os embargos de declaração por ele interpostos, manteve a decisão que indeferiu o pedido de consulta expropriatória por intermédio do sistema RENAJUD. O agravante alega que, diversamente do consignado pela magistrada singular, é cabível a realização de nova consulta junto ao RENAJUD, considerando que a última pesquisa junto ao referido sistema foi feita em 20.11.18. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, da economia e da celeridade processual, além dos arts. 4o, 6o, 8o, 772, inciso III, 773, 789, 797, 921, inciso III, 932, incisos III e IV, 995 parágrafo único, e 1.019, inciso I, todos do CPC. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta em nome dos executados por meio do sistema RENAJUD. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que a última pesquisa feita junto ao sistema RENAJUD data de 19.07.19 (ID no 40090282). Logo, parece efetivamente plausível o pedido de reiteração de obtenção de dados referentes à eventuais veículos de propriedade dos executados junto ao RENAJUD, pois, ao que tudo indica, o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Além disso, transcorreu lapso temporal de mais de dois (02) desde a última pesquisa junto aos sistemas informatizados de dados financeiros dos ora agravados. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de determinar seja realizada a consulta dos nomes dos executados ora recorridos no sistema RENAJUD. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 19:45:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator